Tribunal: TJMT
Processo: 1019075-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019075-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[21.293.480 DANIEL SOUZA DA SILVA - CNPJ: 21.293.480/0001-04 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA DA SILVA - CPF: 010.113.011-21 (RECORRENTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019075-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1019075-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Daniel Souza da Silva

Recorrido:
PagSeguro Internet Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- RELAÇÃO
DE CONSUMO
- INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
- BLOQUEIO
E ENCERRAMENTO DE CONTA – RETENÇÃO DE VALORES
- IR
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA -
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo o bloqueio da conta corrente do consumidor sem justificativa e sem notificação prévia, é evidente a falha na prestação de serviço bancário, uma vez que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019075-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1019075-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Daniel Souza da Silva

Recorrido:
PagSeguro Internet Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Daniel Souza da Silva.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
6
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
228737285
):
julgou im
procedentes
os pedidos contidos na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

228737286)

: requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos da inicial, para determinar a reativação da conta bancária e a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 229347682): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019075-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1019075-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Daniel Souza da Silva

Recorrido:
PagSeguro Internet Ltda.

VOTO

Eminentes pares;

Da narrativa dos fatos o autor
alega que teve sua conta bancária bloqueada indevidamente e posteriormente encerrada sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo disponível na conta de
R$ 506,71 (quinhentos e seis reais e setenta e um centavos)
. Relata que, por diversas vezes, buscou a solução na via administrativa inclusive via PROCON para reaver o valor retido, todavia, sem êxito.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio da conta se deu porque os documentos enviados pelo autor para validação de seu cadastro estavam ilegíveis, por fim assevera que houve comunicação prévia enviada no e-mail cadastrado, como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo tratam-se de provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente do consumidor pela instituição bancária, que por sua vez deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.
Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem qualquer notificação prévia do consumidor, impedindo-a de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível.

Portanto não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Ao caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nos termos do artigo 12 da Resolução no 2.747 de 28/6/2000 “Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas”.

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
O encerramento de conta bancaria consiste em procedimento formal de rescisão contratual, e, nesse contexto, embora seja possível na forma do art. 473 do C. Civil, exige comunicação prévia do titular, e a fixação de prazo para adoção da providências relacionada à rescisão do ajuste, a teor do que prevê o art. 12 da Resolução 2.474/00 do Bacen, sendo indevido o cancelamento da conta bancaria, com a retenção dos créditos depositados na conta, sem a possibilidade de o correntista realizar operação financeiras para redimensionar seu créditos e débitos.
Recurso desprovido. (N.U 1002780-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante do o bloqueio injustificado da conta com retenção de valores, que caracteriza a falha na prestação de serviço.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Em relação à obrigação de fazer pleiteada para reativar o acesso à conta corrente, saliente-se que o encerramento unilateral da conta bancária pela instituição financeira é previsto conforme o artigo 5o da Resolução 4.753/19 do Banco Central do Brasil e artigo 473 do Código Civil, motivo pelo qual não há que se falar em obrigação de reativar o serviço. Afinal, sendo a relação entabulada entre as partes estritamente negocial, regida pela livre iniciativa, não pode o Poder Judiciário impor a uma das partes a obrigação de permanecer contratada.

Por derradeiro, em que pese o pedido de restituição do valor bloqueado a título de dano material feito na petição inicial, observa-se que não foi objeto do recurso inominado interposto e, diante disso, impertinente a restituição no âmbito recursal.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e CONDENAR a instituição financeira ao pagamento
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024